Tribunal: TJSP
Processo: 2314285-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação temporária (Galpão comercial). Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do exequente contra decisões que, dentre outras providências, indeferiu a substituição do polo ativo pela esposa do agravante (fls. 152/153, na origem), bem como acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso na execução do valor locatício (fls. 243/244,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação temporária (Galpão comercial). Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do exequente contra decisões que, dentre outras providências, indeferiu a substituição do polo ativo pela esposa do agravante (fls. 152/153, na origem), bem como acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso na execução do valor locatício (fls. 243/244, no feito originário). Irresignação impróspera. Pretendida substituição do polo ativo já apreciada em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 2137847-10.2023.8.26.000, julgado em 31.07.2023), com trânsito em julgado. De outra parte, não se desconhece que o excesso de execução não é matéria arguível por meio de exceção de pré-executividade, contudo, vale destacar que havendo excesso cristalino, como no caso concreto, é possível o conhecimento da defesa por mera exceção de pré-executividade. Alegada simultaneidade de defesa, por meio de impugnação à execução e exceção de pré-executividade. Descabimento. Impugnação ofertada às fls. 121/130, na origem, que não foi apreciada. Decisões mantidas. Recurso improvido, na parte conhecida.